Tribunal: TJBA
Processo: 8057176-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057176-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A Advogado(s): RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO AGRAVADO: GEILDA SANTANA DE SOUZA Advogado(s):ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS, BRUNO RAFAEL SANTOS COSTA DANTAS, ELIAS DE JESUS MOREIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL À DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA DIANTE DA PRESUNÇÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa do ramo imobiliário contra decisão de saneamento e organização proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão agravada rejeitou preliminares e prejudicais de mérito; indeferiu pedido de denunciação da lide à concessionária de saneamento; determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora; delimitou pontos controvertidos e fixou prazos para especificação de provas. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravante interpôs agravo interno contra a negativa do efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o conhecimento do agravo de instrumento quanto à inversão do ônus da prova determinada na decisão de saneamento; (ii) saber se é admissível a denunciação da lide à empresa de saneamento em demanda consumerista; e (iii) saber se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida com base exclusivamente em declaração de hipossuficiência. III. Razões de decidir 3. O recurso não comporta conhecimento quanto à inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria já decidida anteriormente, sem impugnação oportuna. A inversão do ônus probatório, mesmo quando baseada no Código de Defesa do Consumidor, constitui técnica de instrução e deveria ter sido impugnada de forma imediata, por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil. A ausência de impugnação tempestiva configura preclusão. 4. Quanto à denunciação da lide à concessionária de saneamento, não assiste razão à parte agravante. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide nas ações fundadas em relação de consumo, tendo em vista a proteção da celeridade e simplicidade processual. Eventual direito de regresso poderá ser exercido por ação própria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. No que se refere à gratuidade de justiça, a decisão agravada concedeu o benefício de forma parcial, limitando-o às custas processuais, conforme autorizado pelo art. 98, § 5º, do CPC. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), e a parte agravante não apresentou provas concretas capazes de afastar tal presunção. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Tese de julgamento: "1. É vedada a denunciação da lide nas ações fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC. 3. A concessão de gratuidade de justiça baseada em declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, cabendo à parte contrária o ônus de apresentar prova inequívoca em sentido contrário". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, XI; 98, § 5º; 99, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º, VIII; 88. Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgInt no AREsp: 1640821 ES 2019/0373851-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8057176-09.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Tenda Negócios Imobiliários S/A e Agravada Geilda Santana de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declara prejudicado o agravo interno, conhecer em parte do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator